Tribunal: TJPA
Processo: 0805653-58.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805653-58.2022.8.14.0051

APELANTE: RONISON RENAN SILVA GOMES, CONHECIDO COMO "BEIÇOLA", RODRIGO RENAN SILVA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ART. 33, CAPUT, C/C ART. 35 DA LEI 11.
43/2006, E CRIME DE RESISTÊNCIA, ART. 329 DO CPB.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO E DE ASSOCIÇÃO PARA O TRÁFICO, BEM COMO ABSOLVIÇÃO DO APELANTE RONISON PELO CRIME DE RESISTÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE
.
PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DOS APELANTES, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE AS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS (COCAÍNA E MACONHA) SÃO DE COMERCIALIZAÇÃO E USO PROSCRITO NO BRASIL. PROVAS APTAS E SUFICIENTES A CONFIRMAR QUE OS APELANTES, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS, TRANSPORTARAM DROGA DA CIDADE DE MANAUS PARA O MUNICÍPIO DE SANTARÉM COM A FINALIDADE DE PRATICAR COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DE QUE TAIS SUBSTÂNCIAS SE DESTINAVAM A CONSUMO PRÓPRIO DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. TENDO IGUALMENTE RESTADO CONFIGURADA, PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, A OCORRÊNCIA DO CRIME DE RESISTÊNCIA, SENDO O APELANTE RONISON, EM RAZÃO DA REAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO, ALVEJADO COM UM TIRO QUE O ATINGIU DE RASPÃO, EM VIRTUDE DO QUE FOI SOCORRIDO E LEVADO AO HOSPITAL PARA ATENDIMENTO.

RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. PACÍFICO ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL DE QUE EM SENDO O RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI 11.343/06, IMPOSSÍVEL A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO § 4º, DO ART. 33, DA REFERIDA NORMA.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA. PENA BASE NO MÍNIMO.

PROVIMENTO
.
PENA BASE COMINADA ACIMA DO MÍNIMO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE NÃO SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA E RELATIVA AO PRÓPRIO TIPO PENAL PARA NEGATIVAR OS VETORES CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL PARA AMBOS OS RÉUS E EM RELAÇÃO AOS DIVERSOS CRIMES. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL QUE SE IMPÕE, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM RECONHECIMENTO DE QUALQUER ATENUANTE, NOS TERMOS DA SÚMULA 231 DO STJ.

PENA DE RODRIGO E RONISON QUE PASSA A SER, RESPECTIVAMENTE, DE 08 ANOS DE RECLUSÃO E 1200 DIAS MULTA E 08 ANOS DE RECLUSÃO E 1210 DIAS MULTA, ALÉM DE 02 MESES DE DETENÇÃO, A SEREM CUMPRIDAS EM REGIME INICIAL SEMIABERTO

EVENTUAL DETRAÇÃO QUE FICA A CARGO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
19
de
fevereiro de
2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
RONISON RENAN SILVA GOMES E RODRIGO RENAN SILVA GOMES
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Santarém, que os condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 35, da Lei 11.343/06, além daquele previsto no art. 329, do CPB, para o apelante Ronison.

Relatou a Denúncia, ID 15717224, que no dia 12 de maio de 2022, por volta das 20:00hs, uma equipe da Polícia Civil recebeu diversas denúncias de que o ora apelante Ronison, alcunha “beiçola”, estaria comercializando entorpecentes em frente a uma residência, localizada na Rua Jardim do Éden, nº. 64, Bairro Bela Vista do Juá, razão pela qual empreenderam diligências e fizeram uma campana no local.

Durante a campana observaram quando Ronison, na posse de uma bolsa, fez a venda de entorpecentes a Ludinaldo Reis da Silva, tendo este, após efetuar o pagamento pela droga e a receber, se dirigido aos fundos do imóvel, momento em que os policiais procederam à abordagem de Ronison, que reagiu de forma violenta e investiu contra o PC Rodrigo Costa Fonseca com uma arma branca, tipo terçado, tendo aquele, para repelir a injusta agressão, efetuado um disparo de arma de fogo contra o agressor que posteriormente foi conduzido ao hospital.

Que durante a revista os policiais encontraram na posse do apelante Ronison e no quintal do imóvel vários entorpecentes, além de uma balança digital, aparelhos celulares e um saco plástico transparente, com capacidade para 1 kg, contendo outros sacos da mesma espécie, tendo o ora apelante Rodrigo, irmão de Ronison, se apresentado como dono do material apreendido e confessado a prática do tráfico, afirmando que seu irmão apenas fora ao local comprar drogas para seu consumo pessoal.

Que

Ludinaldo, testemunha, confirmou ter comprado a droga, maconha, de Ronison pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais) e que a consumiu no local, relatando que Rodrigo era quem levava a droga para que seu irmão Ronison comercializasse, sendo todos conduzidos à delegacia para os procedimentos legais, tendo o Laudo Toxicológico atestado que as substâncias apreendidas se tratavam daquelas popularmente conhecidas como
maconha
e
cocaí
na, sendo atestado ainda que a balança digital apreendida apresentou resultado positivo para a substância popularmente conhecida como
cocaína
.

Em razão dos fatos ao norte narrados o Ministério Público apresentou denúncia requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação dos ora apelantes pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, em conformidade com o que previsto no artigo 33,
caput
, e 35 da Lei 11.343/06 c/c art. 69 do CP, sendo Ronison, vulgo “beiçola”, denunciado também pela prática do crime previsto no art. 329, c/c art. 69, do CPB, em razão da violência praticada contra o IPC responsável por sua abordagem.

Laudo Toxicológico nº. 2022.04.000211-QUI, às fls. 07, do documento de ID 15717198, atestando se tratar dos entorpecentes popularmente conhecidos como “
cocaína e maconha
” as substâncias encontradas em poder dos apelantes.

Em documento de ID 15717234, defesa prévia.

Em ID 15717235, recebida a denúncia.

Em ID 15717246 e 15717263, termo de audiência, mídia em ID nº. 15717248/53 e 15717264/71.

Em ID 15717260/61, certidão de antecedentes criminais dos apelantes.

Em ID 15717274, alegações finais ministeriais.

Em ID 15717278, alegações finais defensivas.

Em ID 15717283, sentença penal condenatória
reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia e condenou os apelantes nos seus exatos termos, restando a pena base do apelante
Rodrigo
, cominada em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias multa para o crime de tráfico, no que permaneceu definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes, bem como de causa de aumento ou redução da pena, sendo cominada a pena base, para o crime de associação para o tráfico, em 04 anos de reclusão e 932 dias multa, no que permaneceu definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes, bem como de causa de aumento ou redução da pena, passando, ao final, a ser de 10 anos e 08 meses de reclusão e 1598 dias multa, ante a incidência do art. 69, do CP, concurso material.

A pena base do apelante
Ronison
, para o crime de tráfico, restou cominada em cominada em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias multa, no que permaneceu definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes, bem como de causa de aumento ou redução da pena, sendo cominada a pena base, para o crime de associação para o tráfico, sendo cominada a pena base, para o crime de associação para o tráfico, em 04 anos de reclusão e 932 dias multa, no que permaneceu definitiva ante a ausência de agravantes e atenuantes, bem como de causa de aumento ou redução da pena, e, para o crime do artigo 329 do CP, resistência, restou a pena base cominada em 03 meses e 08 dias de detenção, passando sua pena, ao final, a ser de 10 anos e 08 meses de reclusão e 1598 dias multa, ante a incidência do art. 69, do CP, concurso material, além de 03 meses e 08 dias de detenção, devendo as penas serem cumpridas em regime inicial fechado, lhes sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Em ID 15717307, razões recursais, onde pleiteia a defesa que se reconheça nulidade em razão da ação de busca e apreensão das drogas com consequente absolvição dos ora apelantes e, subsidiariamente, reforma da sentença penal condenatória para revisão da dosimetria da pena aplicada a ambos os apelantes e em relação a todos os delitos pelos quais restaram condenados, bem como o reconhecimento e aplicação da causa de redução do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, com a absolvição de Ronison da prática do delito do art. 329 do CP por falta de provas, assim como o reconhecimento da atenuante da confissão em favor de Rodrigo.

Em contrarrazões, ID 15717308, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso impetrado em favor dos apelantes.

Nesta instância superior, parecer em ID 16398672, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade e pelo improvimento, para que se mantenha a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
RONISON RENAN SILVA GOMES E RODRIGO RENAN SILVA GOMES
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Santarém, que os condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 35, da Lei 11.343/06, além daquele previsto no art. 329, do CPB, para o apelante Ronison.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL DE BUSCA E APREENSÃO DOS ENTORPECENTES

Alega o apelo, num primeiro ponto, que a ação de busca e apreensão dos entorpecentes foi ilegal, razão pela qual pleiteia que se reconheça a nulidade de todos os atos processuais dela decorrentes.

Tenho como improcedente tal pleito, esclareço.

Como cediço, o momento
oportuno para a alegação de nulidades ocorridas no decorrer do processo, para que seja conhecida em sede de apelação, é o das alegações finais e a defesa não fez qualquer manifestação acerca de suposta nulidade em suas razões finais, tendo pleiteado tão somente pela absolvição dos ora apelantes e, em tese subsidiária, reconhecimento da confissão em favor do ora apelante Rodrigo.

Acerca do momento adequado à alegação de nulidade ocorrida durante a instrução processual é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021)

Assim, por não ter a defesa se manifestado no momento adequado quanto a eventual nulidade do procedimento policial, tenho que tal insurgência se mostra fulminada pelo instituto da preclusão,
nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal
, ressaltando, por fim, que a ação policial se deu com base em fundadas suspeitas decorrentes das inúmeras denúncias de que os apelantes estariam praticando o tráfico de drogas no endereço informado, em razão das quais foi montada uma campana que acabou por comprovar a veracidade das denúncias, sendo observado pelos policiais a venda de drogas a um usuário que, ao ser interpelado, afirmou ter comprado do ora apelante Ronison e que este era o responsável pela comercialização da droga fornecida por seu irmão, Rodrigo,

se mostrando, portanto, legítima a ação policial e, por conseguinte, impossível o reconhecimento de qualquer nulidade na ação policial.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO

Requer o apelo neste tópico que se promova a absolvição dos apelantes sob a alegação de ausência de provas aptas a comprovar a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Adianto que não há como ser dado provimento ao apelo.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

Portanto,
não há qualquer ilegalidade na decisão atacada na medida em que restou devidamente comprovado que, dentre os diversos verbos nucleares do tipo, os apelantes praticaram, isolada ou cumulativamente, as condutas ali previstas.

A testemunha Ludinaldo, apesar de o Ministério Público ter desistido da sua oitiva na fase judicial, na fase inquisitorial afirmou que comprara a droga de Ronison e que este era o responsável pela venda do entorpecente que seu irmão, Rodrigo, fornecia.

Em Juízo, o ora apelante Ronison, vulgo “beiçola”, mídia de ID 15717263/67, negou a prática delitiva, afirmando que fora encontrado no local pelo simples fato de ter ido fazer uma visita ao irmão, Rodrigo, em companhia de seus filhos, afirmando ainda que era menor do que o atestado em Laudo a quantidade de droga apreendida e que seu irmão seria mero usuário. Contudo, ao ser ouvido na fase indiciária, afirmou que tinha se deslocado ao imóvel onde fora encontrado para comprar droga de seu irmão Rodrigo, estando o termo de seu depoimento devidamente assinado por si e por sua representante legal, afirmando não haver qualquer balança no local e que um dos policiais tem problemas consigo, não sabendo, porém, esclarecer os motivos de tais problemas, negando ainda ter agredido o policial e resistido a ação deste.

O ora apelante Rodrigo, depoimento em mídia nos autos, ID 15717268/71, afirmou ser o proprietário da droga e que a guardava para uma pessoa chamada Abraão; que quando a polícia chegou estava fumando uma
pedra com maconha
em companhia de Ludinaldo, afirmando ter sido seu irmão alvejado pelos policiais apesar de não ter esboçado qualquer reação à ação policial.

Afirmou que metade da droga ficaria para si e a outra metade seria entregue à terceira pessoa, de nome Abraão, afirmando que não fazia venda de entorpecentes, mas, que apenas havia oferecido ao amigo para que este fizesse uso em sua companhia, afirmando não ter nenhum problema com os policiais, mas, que mentem ao afirmar que seu irmão reagiu à ação da polícia, afirmando que a balança, a droga, e os sacos utilizados para embalar foram entregues pelo Abraão, e que estavam em seu poder para guardar e que a droga estava há 03 dias em sua posse, porém, só para guardar.

Os policiais civis que participaram das diligências que culminaram com a prisão dos ora apelantes foram ouvidos em Juízo, como se denota das mídias colacionadas aos autos, ID 15717248/53, e que por já constar acostada peço vênia para não reproduzir na íntegra, tendo o Delegado Erick responsável pela prisão dos ora apelantes afirmado que a prisão se deu após campana realizada às proximidades do imóvel onde foram os apelantes apreendidos; que a droga, assim como balança de precisão e material para embalagem, foi encontrada na residência dos apelantes, que já eram conhecidos da polícia em razão de prisão anterior onde fora apreendida grande quantidade de entorpecente; que durante a campana viram quando o apelante Ronison entregou substância entorpecente a um possível usuário; que fez a abordagem pela frente do imóvel, em companhia do policial Elias, e que o policial conhecido por Carioca foi pelos fundos, sendo abordado o usuário Ludivaldo e o apelante Rodrigo; que ouviram disparo de arma de fogo e em seguida o investigador Carioca surgiu afirmando que Ronison havia investido contra ele com um terçado; que logo ao entrarem no imóvel encontraram um pote contendo drogas e os demais materiais, sendo Ronison encaminhado ao hospital e os demais à delegacia, onde Rodrigo afirmou ser proprietário da droga e Ludivaldo informado que era este quem fornecia droga para que seu irmão, Ronison, vendesse.

O IPC Elias, ouvido em Juízo, afirmou que tinha informações de que Ronison, vulgo “beiçola”, estava praticando o comércio ilegal de drogas no endereço onde fora preso; que este já havia sido preso no mesmo local em posse de grande quantidade de entorpecentes; que em campana viram movimento de pessoas no local, sendo feita a abordagem; que se dirigiu com o delegado ao fundo do imóvel e ouviram disparo de arma de fogo, sendo encontrada relevante quantidade de droga no local; que Rodrigo assumiu a propriedade da droga, porém, o monitoramento comprovou que Ronison era o responsável pela venda e que, de acordo com os relatos, a droga era trazida da cidade de Manaus, afirmando que a abordagem se deu em razão das informações recebidas e pelo que visualizaram durante o monitoramento, onde observaram que usuários chegavam ao local, entregavam o dinheiro e recebiam o entorpecente e que tal dinâmica ocorria na rua, em frente ao imóvel.

O IPC Rodrigo, conhecido como “Carioca”, ao Juízo relatou que participou da abordagem que culminou com a prisão dos apelantes, que são irmãos; que Ronison, vulgo “Beiçola”, já fora prendido antes portando grande quantidade de droga; que em razão de denúncias fizeram campanas no local e presenciaram o grande movimento de usuários, sendo em seguida abordado o irmão deste e o usuário de nome Ludivaldo; que Ronison correu e foi atras dele e ao se aproximar este trazia consigo uma sacola e um terçado e ao perceber que seria atacado com o terçado deu um tiro de advertência para se proteger, mas, ainda assim o ora apelante Ronison conseguiu pular o muro, sendo preso em seguida; que o usuário afirmou ter comprado dele a droga, mas que era seu irmão Rodrigo quem a trazia; na delegacia, o ora apelante Rodrigo afirmou ser o proprietário da droga.

Observa-se dos autos que os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a abordagem e prisão dos apelantes são convergentes e concisos acerca da forma como se deu a prisão em flagrante dos irmãos, ora apelantes, Ronison e Rodrigo, sendo tais depoimentos aptos como prova e suficientes, na medida em que associado a outros elementos, a formar o convencimento do magistrado.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas, como já demonstrado, está devidamente demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo, o qual atestou que o material apreendido com os apelantes se tratava das substâncias popularmente conhecidas como “cocaína e maconha”, ambas
de uso proscrito no país,
caracterizando o comércio ilegal de droga, na medida em que os apelantes praticaram algumas das

ações previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, e, s
ob o ângulo da autoria delitiva, há que ser dado o devido e merecido destaque ao depoimento prestado pelos policiais que atuaram na campana para confirmação do comércio ilegal e efetuaram a apreensão da droga e outros materiais utilizados no comércio irregular poder dos apelantes e os prendeu em flagrante, pois o
depoimento prestado pelo agente da lei

é revestido de inconteste
validade e credibilidade
na medida em que ostenta fé pública e provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, não furtando a lei a ele validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Acerca da possibilidade de condenação sob tais circunstâncias é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
– Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). (...)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES
, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal).

Saliento, ainda, que os policiais que participaram da prisão do apelante foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, tendo relatado com detalhes como se deu a abordagem e
apreensão da droga, não havendo que se falar em absolvição, sendo cediço que
o depoimento prestado por policial é revestido de inconteste validade e credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Neste sentido nos orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça,
vejamos
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

(2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Ressalto que a aplicação do princípio
In Dubio pro reo
somente ocorreria se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte dos apelantes, mas, efetivamente não existe qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime e sua autoria.

Ressalto, por fim, que não se observa qualquer ilegalidade no procedimento policial uma vez que este se deu, de início, para apurar uma denúncia acerca da ocorrência do crime de tráfico, porém, a revista pessoal só ocorreu após os policiais terem visto o ora apelante entregar um objeto a um usuário que em seguida se dirigiu para a parte de trás do imóvel, o que levou os policiais a fazerem a abordagem, ante a forte desconfiança de que se tratava de entorpecente, e proceder à revista pessoal, tendo o apelante Ronison tentado se evadir após ameaçar um dos policiais com um terçado, subsistindo, portanto, a fundada suspeita apta a respaldar a ação policial.

CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

(2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Não havendo, portanto, como se proceder a pretendida absolvição pelo crime de tráfico.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

O crime de associação para o tráfico está assim disposto na legislação específica:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei.

Necessário ressaltar que, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, para que reste caracterizada a prática do crime de associação para o tráfico é necessário
um ajuste prévio entre as partes, um
animus
associativo, fazendo com que o concurso de agentes meramente ocasional não caracterize o referido crime, pois o entendimento jurisprudencial predominante é no sentido de que essa associação deve ter o objetivo de ser estável e duradoura para que se configure a prática do que previsto no artigo 35, da Lei 11.343/06, porque se assim não for, haverá um mero concurso de agentes, sendo neste sentido os seguintes julgados:
HC 235247/SP
; no
HC 270837/SP
; no
HC 286219/PE
; no
HC 271723/MG
; no
HC 260330/SP
; no
HC 137535/RJ
; no
HC 248844/GO
; e no
HC 239965/RJ
.

Sobre o tema, nos ensina o jurista
Guilherme de Souza Nucci
:

“
(...). Exige-se elemento subjetivo do tipo especifico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo art. 14 da Lei 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum.
” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª Ed. São Paulo: 2009. Editora Revista dos Tribunais, p. 366).

Portanto, é requisito indispensável para a configuração do crime em espeque o ânimo de associação, que consiste no ajuste prévio para formação de um vínculo associativo, o qual deve ser estável e permanente, o que efetivamente se observa nos autos, pois restou configurado que os apelantes se associaram para transportar a droga do município de Manaus para a cidade de Santarém com a estrita finalidade de, neste município, comercializar o entorpecente, o que comprova não ser ocasional a convergência de vontades entre os apelantes, não havendo que se falar em exclusão do crime de associação para o tráfico.

Na hipótese, ao analisar o pleito de condenação pelo delito tipificado no artigo 35 da Lei de Drogas, assim se reportou o magistrado
a quo
:

“
A consumação do delito se dá com a formação da societas criminis, protrai-se enquanto perdurar a reunião (crime permanente), como já demonstrado, não é necessário a consumação do delito previsto no artigo 33, desde que demonstrado que havia um ajuste prévio e duradouro com tal finalidade, devendo ser destacado que são irmãos, fortalecendo os laços no momento da prática do delito.

A materialidade do presente caso está devidamente demonstrada nos autos, pois, conforme devidamente exposto no caderno processual os acusados se reuniram para transportar, guardar, ter em depósito e vender substância entorpecente.

Desta feita, para mim restou comprovada a existência da sociedade entre os acusados RODRIGO RENAN SILVA GOMES e RENAN RODRIGO SILVA GOMES de caráter duradouro havendo assim a configuração tanto da materialidade do delito quanto da autoria do artigo previsto no artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006.

Desta feita entendo devidamente comprovada a existência da materialidade e as autorias do delito previsto no artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006 devendo os acusados serem condenados pelo delito mencionado...”

Saliento que a quantidade significativa de substâncias entorpecentes encontrada
s -
70,583g (setenta gramas e quinhentos e oitenta e três miligramas) de “cocaína” e 13,730g (treze gramas e setecentos e trinta miligramas) de “maconha”, associados a uma balança de precisão e material para embalagem, além do depoimento extrajudicial da testemunha Eduvaldo, que ao Delegado declarou que

Rodrigo trazia do Município de Manaus a droga a ser comercializada pelo seu irmão Ronison,
vulgo “beiçola”,
associada aos demais elementos de prova,
revelam que

os réus, ora apelantes, praticaram o crime de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, não havendo que se excluir da condenação o referido crime, e,
não havendo dúvida acerca da efetiva ocorrência do delito de associação para tráfico de drogas, não há como prevalecer em favor dos apelantes o princípio
in dubio pro reo
.

Nesta linha de entendimento é a jurisprudência, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ELEMENTOS DOS AUTOS A ATESTAR A PRÁTICA ASSOCIATIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. CARACTERIZAÇÃO DE TRAFICÂNCIA REGULAR. MODIFICAÇÃO NÃO PERMITIDA. REANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INCOMPATIBILIDADE COM A CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental (...) A Corte de origem atestou a prática da associação para o tráfico, destacando a confissão extraprocessual de um dos acusados, o contexto fático da prisão, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas e a divisão de tarefas da empreitada criminosa. Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. (...) (STJ – Agravo Regimental no HC 541979 SP 2019/0321039-3. Relator: Ministro Félix Fischer. Julgado em 05/05/2020).

Ressalto, uma vez mais, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar o nada em favor dos apelantes, razão pela qual não há como se dar provimento ao pleito defensivo, nos moldes da fundamentação supra.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06

Pretende o recurso que se conceda aos apelantes o benefício previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, tráfico privilegiado, ao que entendo não haver como ser dado provimento, pois, em sendo os apelantes condenados pelo crime de associação para o tráfico, impossível serem beneficiados com a privilegidadora.

Para uma melhor análise do pleito, para reconhecimento e aplicação da minorante prevista no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, tenho como conveniente à análise do pedido trazer à colação o respectivo dispositivo, vejamos
:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)

Observa-se que na redação do dispositivo o legislador é objetivo ao afirmar que, para o agente fazer
jus
ao privilégio, deve este ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, porém, o simples fato de ser o agente condenado pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei antidrogas já se mostra suficiente a afastar a concessão do benefício,

pois é conclusão lógica de que o agente se dedica a prática habitual de delitos, não preenchendo, portanto, o requisito legal de não se dedicar a atividades criminosas, como no caso em apreço, onde os apelantes restaram condenados pela prática do crime de associação para o tráfico, se mostrando incabível, portanto, a concessão do pleito para aplicação do benefício, sendo neste sentido a jurisprudência, conforme restou consignado no julgamento do AgRg no AREsp 1.282.174, onde a 6ª Turma do STJ, em votação unânime, firmou a tese de que mesmo sendo o réu primário, se mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico, não há como se reconhecer em seu favor a incidência do tráfico privilegiado, tendo assim se manifestado o relator do feito, Ministro Rogério Schietti Cruz, em seu voto condutor,
in verbis
:

"...

é inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por restar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa
."

Assim, não há como ser dado provimento ao pleito.

DA ABSOLVIÇÃO DE RONISON PELO CRIME DO ART. 329 DO CPB

Requer a defesa que seja o apelante Ronison absolvido da conduta prevista no art. 329 do CP, sob a alegação de ausência de provas, o que efetivamente não há como prosperar, pois, como ao norte restou consignado, o IPC Rodrigo afirmou, de forma veemente, que o ora apelante reagiu à ação policial e ameaçou ataca-lo com um terçado, razão pela qual, visando sua autodefesa, desferiu contra ele um tiro que o acertou de raspão, e, como já consignado, a palavra do policial, colhida sob o manto do contraditório e da ampla defesa, tem especial relevância, não havendo nos autos qualquer indício de que o policial tenha fantasiado tal ocorrência, fato este que restou comprovado pelos depoimentos dos demais policiais, que afirmaram a condução do apelante Ronison ao hospital para os devidos procedimentos médicos.

Assim, com base na argumentação ora apresentada, bem como na vasta jurisprudência ao norte colacionada, afirmando a validade e a especial relevância que há que ser dada ao depoimento prestado pelo policial, afirmo não haver como ser dado provimento ao pedido de absolvição aqui analisado.

DA DOSIMETRIA

Pretendem os apelantes, neste último ponto de seus recursos, que seja revista a dosimetria da pena a eles cominada, sob a alegação de que não houve escorreita avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, no tocante aos crimes pelos quais foram condenados.

Tenho que, para uma escorreita análise do pleito, é prudente trazer aos autos excerto da sentença penal condenatória no ponto específico, qual seja, naquele que concerne à dosimetria, vejamos:

Das penas do acusado
RODRIGO RENAN SILVA GOMES
:

Artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006:

A - DA PENA BASE: Considerando que o réu registra culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como prejudicial ao réu; registra os antecedentes considero como neutro; apresenta conduta social anormal eis que restou comprovado o envolvimento com entorpecentes; Quanto a personalidade do acusado considerando deve ser tida como favorável; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo neutros, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) adotado para cada circunstancia negativa do STJ,, fixo a pena base em 6 (seis)anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

B - DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES. Verifico a inexistência de circunstância agravante. Deixo que aplicar a causa de atenuante da confissão de pena eis que não estava, a meu ver, em consonância com as demais provas produzidas. Assim mantenho a pena já fixada.

C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA. Nessa fase não vislumbro nenhuma causa de aumento da pena, ou diminuição de pena, por isso, mantenho a pena fixada.

D – DA PENA DEFINITIVA DO RÉU PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006. Desta feita, considerando a regra do artigo 68 do Código Penal fica a pena do réu referente ao delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006 fixada em 6 (seis)anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

Artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006:

A - DA PENA BASE: Considerando que o réu registra culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como prejudicial ao réu; registra os antecedentes considero como neutro; apresenta conduta social anormal eis que restou comprovado o envolvimento com entorpecentes; Quanto a personalidade do acusado considerando deve ser tida como favorável; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo neutros, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) adotado para cada circunstancia negativa do STJ, fixo a pena base em 4 (quatro) anos de reclusão e 932 (novecentos e trinta e dois) diasmulta no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

B - DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES. Verifico a inexistência de circunstância agravante. Deixo que aplicar a causa de atenuante da confissão de pena eis que não estava, a meu ver, em consonância com as demais provas produzidas. Assim mantenho a pena já fixada.

C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA. Nessa fase não vislumbro nenhuma causa de aumento da pena, ou diminuição de pena, por isso, mantenho a pena fixada.

D – DA PENA DEFINITIVA DO RÉU PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006. Desta feita, considerando a regra do artigo 68 do Código Penal fica a pena do réu referente ao delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006 fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e 932 (novecentos e trinta e dois) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

Das penas do acusado
RONISON RODRIGO SILVA GOMES
:

Artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006:

A - DA PENA BASE: Considerando que o réu registra culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como prejudicial ao réu; registra os antecedentes considero como neutro; apresenta conduta social anormal eis que restou comprovado o envolvimento com entorpecentes; Quanto a personalidade do acusado considerando deve ser tida como favorável; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo neutros, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) adotado para cada circunstancia negativa do STJ, fixo a pena base em 6 (seis)anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

B - DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES. Ante a inexistência de circunstância agravante e atenuantes, pelo que mantenho a pena fixa anteriormente.

C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA. Nessa fase não vislumbro nenhuma causa de aumento ou diminuição da pena, mantendo-a no patamar já fixado.

D – DA PENA DEFINITIVA DO RÉU PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006. Desta feita, considerando a regra do artigo 68 do Código Penal fica a pena do réu referente ao delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006 fixada em 6 (seis)anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

Artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006:

A - DA PENA BASE: Considerando que o réu registra culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como prejudicial ao réu; registra os antecedentes considero como neutro; apresenta conduta social anormal eis que restou comprovado o envolvimento com entorpecentes; Quanto a personalidade do acusado considerando deve ser tida como favorável; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo neutros, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) adotado para cada circunstancia negativa do STJ, fixo a pena base em 4 (quatro) anos de reclusão e 932 (novecentos e trinta e dois) diasmulta no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

B - DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES. Verifico a inexistência de circunstância agravante ou atenuante. Assim mantenho a pena já fixada. C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA. Nessa fase não vislumbro nenhuma causa de aumento da pena, ou diminuição de pena, por isso, mantenho a pena fixada anteriormente.

D – DA PENA DEFINITIVA DO RÉU PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006. Desta feita, considerando a regra do artigo 68 do Código Penal fica a pena do réu referente ao delito previsto no artigo 35da Lei Federal nº 11.343/2006 fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e 932 (novecentos e trinta e dois) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

Artigo 329 do CP:

A - DA PENA BASE: Considerando que o réu registra culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como prejudicial ao réu; registra os antecedentes considero como neutro; apresenta conduta social anormal eis que restou comprovado o envolvimento com entorpecentes; Quanto a personalidade do acusado considerando deve ser tida como favorável; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo neutros, por isso, para reprovar e prevenir o crime, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) adotado para cada circunstancia negativa do STJ, fixo a pena base em 03 meses e 8 (oito) dias de detenção.

B - DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES. Verifico a inexistência de circunstância agravante ou atenuante. Assim mantenho a pena já fixada.

C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA. Nessa fase não vislumbro nenhuma causa de aumento da pena, ou diminuição de pena, por isso, mantenho a pena fixada anteriormente.

D – DA PENA DEFINITIVA DO RÉU PARA O DELITO ... Desta feita, considerando a regra do artigo 68 do Código Penal fica a pena do réu fixada em 03 meses e 8 (oito) dias de detenção.

Denota-se, do excerto ao norte colacionado, que ao proferir a sentença penal condenatória o magistrado considerou desfavorável, para ambos os apelantes, em relação a todos os crimes pelos quais foram condenados, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber: culpabilidade e conduta social, porém, sem apresentar qualquer fundamentação efetiva aos referidos vetores, tendo, inclusive, utilizado a mesma fundamentação, com o mesmo texto, ao negativar tais circunstâncias em relação ao crime de resistência, praticado pelo apelante Ronison, afirmando genericamente que este “
buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, devendo essa condição ser tida como anormal
” de onde se deflui que foi utilizado o tipo “copia e cola”, não tendo o magistrado sequer se dado ao trabalho de observar o tipo penal que estava em julgamento, devendo-se, por conseguinte, fazer uma nova análise de tais circunstâncias que, ao entender desta julgadora, devem ser consideradas como neutras, na medida em que não há devida fundamentação ao respectivos vetores e o fazer, nesta instância, seria dar ao Tribunal possibilidade de suplementar a sentença, já que não o fez o magistrado, o que é proibido. Assim, tenho como neutros os referidos vetores, culpabilidade e conduta social, passando a uma nova dosimetria. A saber:

Do acusado
RODRIGO RENAN SILVA GOMES
:

Artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006.

1ª fase
– ausente circunstância desfavorável, a pena base há que ser cominada no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

2ª fase
– ausente agravante ou atenuante pois, ainda que o apelante requeira o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão, esta, mesmo que fosse reconhecida, não haveria que ser aplicada em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, permanecendo a pena no patamar anterior.

3ªfase
– inexistente causa de aumento ou diminuição de pena, permanecendo a pena no patamar inicial de 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

Artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006
.

1ª fase
– ausente circunstância desfavorável, a pena base há que ser cominada no mínimo legal, qual seja, 03 anos de reclusão e 700 dias multa.

2ª fase
– ausente agravante ou atenuante pois, ainda que o apelante requeira o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão, esta, mesmo que fosse reconhecida, não haveria que ser aplicada em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, permanecendo a pena no patamar anterior.

3ªfase
– inexistente causa de aumento ou diminuição de pena, permanecendo a pena no patamar inicial de 03 anos de reclusão e 700 dias multa.

Tendo em vista a ocorrência do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do CP, a pena do apelante Rodrigo passa a ser de 08 anos de reclusão e 1200 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, do CPB, devendo eventual detração da pena ficar a cargo do Juízo da Vara de Execução Penal.

Do acusado
RONISON RODRIGO SILVA GOMES
:

Artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006

1ª fase
– ausente circunstância desfavorável, a pena base há que ser cominada no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

2ª fase
– ausente agravante ou atenuante, permanecendo a pena no patamar anterior.

3ªfase
– inexistente causa de aumento ou diminuição de pena, permanecendo a pena no patamar inicial de 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

Artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006
.

1ª fase
– ausente circunstância desfavorável, a pena base há que ser cominada no mínimo legal, qual seja, 03 anos de reclusão e 700 dias multa.

2ª fase
– ausente agravante ou atenuante, permanecendo a pena no patamar anterior.

3ªfase
– inexistente causa de aumento ou diminuição de pena, permanecendo a pena no patamar inicial de 03 anos de reclusão e 700 dias multa.

Artigo 329 do CPB

1ª fase
– ausente circunstância desfavorável, a pena base há que ser cominada no mínimo legal, qual seja, 02 anos de detenção e 10 dias multa.

2ª fase
– ausente agravante ou atenuante, permanecendo a pena no patamar anterior.

3ªfase
– inexistente causa de aumento ou diminuição de pena, permanecendo a pena no patamar inicial de 02 anos de detenção e 10 dias multa.

Tendo em vista a ocorrência do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do CP, a pena do apelante Ronison passa a ser de 08 anos de reclusão e 1210 dias multa, além de 02 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, do CPB, devendo eventual detração da pena ficar a cargo do Juízo da Vara de Execução Penal, ressaltando que,
para a definição do regime inicial de cumprimento da pena há que ser observado o regime correspondente a cada um dos crimes, nos termos dos artigos 69 e 76 do CP, que assim determinam:

Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

Art. 76 - No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave.

Não devendo se proceder ao somatório das penas, nos termos do art. 111 da LEP, mas, o regime correspondente a cada pena isoladamente cominada por se tratar de regimes diversos.

Ante o exposto, reconhecendo que os ora apelantes concorreram para as infrações penais pelas quais restaram condenados, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou os isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
conforme fundamentação supra, para, revendo a dosimetria da pena cominada aos apelantes, em relação a todos os crimes pelos quais foram condenados, reduzir a pena base ao mínimo legal, passando as penas de Rodrigo e Ronison a ser, respectivamente, de 08 anos de reclusão e 1200 dias multa e 08 anos de reclusão e 1210 dias multa, além de 02 meses de detenção, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto
, mantendo os demais dispositivos da sentença
e
deixando eventual detração a cargo do Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA,
19
de fevereiro de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2024